Tribunal: TJDFT
Processo: 0749437-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749437-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao agravo de instrumento, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator